Tribunal: TJSP
Processo: 1008723-94.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade – Sentença "extra petita" – Inocorrência – Sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior observado o prazo prescricional trienal. Mérito – Plano de saúde coletivo – Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares –

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade – Sentença "extra petita" – Inocorrência – Sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior observado o prazo prescricional trienal. Mérito – Plano de saúde coletivo – Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares – Sinistralidade/Variação dos custos médicos e hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele autorizado – Reajuste abusivo – Nulidade dos reajustes aplicados indevidamente – Ocorrência – Termo final da substituição dos reajustes – Prazo prescricional decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Sucumbência – Autor que foi vencedor em todos os seus pedidos – Sucumbência readequada – Recurso da ré parcialmente provido e Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008723-94.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada
SUL
AMERICA
CIA
DE
SEGURO
SAUDE,
é
apelado/apelante JOAO CARLOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, tão
somente para esclarecer o termo final da substituição dos
reajustes e DERAM PROVIMENTO ao recurso do autor, nos
termos da fundamentação, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível 1008723-94.2019.8.26.0011
Apelante/Apelado: Sul America Cia de Seguro Saude
Apelado/Apelante: Joao Carlos de Moraes
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Paulo Baccarat Filho
Voto no 5170
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH

Sentença de parcial procedência
Preliminar de nulidade

Sentença “extra petita” Inocorrência Sentença que determinou
a restituição dos valores pagos a maior observado o prazo
prescricional trienal. Mérito Plano de saúde coletivo Reajuste
do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de
saúde individuais e familiares Sinistralidade/Variação dos custos
médicos e hospitalares que devem ser comprovados para
possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele autorizado
Reajuste
abusivo
–
Nulidade
dos
reajustes
aplicados
indevidamente
Ocorrência
Termo final da substituição dos
reajustes Prazo prescricional decenal Inteligência do art. 205,
do CC Sucumbência Autor que foi vencedor em todos os seus
pedidos Sucumbência readequada Recurso da ré parcialmente
provido e Recurso do autor provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 231/234, complementada a fls. 245, que, em ação
declaratória, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação declaratória e condenatória que JOÃO CARLOS DE MORAES moveu contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, DECLARO nulos os
reajustamentos do prêmio impostos pela ré ao autor desde 2008 e, sem
prejuízo da recomposição da equação econômica e financeira decorrente da
avença, observada via própria, CONDENO a ré na obrigação de, em quinze
(15) dias, contados do trânsito em julgado, promover a revisão das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
3
vencidas e pagas pelo autor desde a celebração do contrato em 2008, com
aplicação dos percentuais de reajustamento autorizados pela "ANS" para os
contratos individuais, sob pena de o inadimplemento importar no vencimento
de multa mensal igual ao valor da prestações de responsabilidade do autor;
além disso, condeno a ré na repetição do respectivo indébito, excluídas as
parcelas prescritas (CC, art. 206, § 3o, inc. IV), com correção monetária
desde o desembolso pelo autor, observados os índices da tabela organizada
pelo Tribunal de Justiça deste Estado, e com juros legais de um por cento
(01%) ao mês, estes contados da citação (fls. 89, 18 de setembro de 2019).
Diante da parcial sucumbência, condeno ambas as partes no pagamento, por
metade, das despesas processuais (CPC, art. 86). Extingo a fase de
conhecimento, nos termos do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil.”.
Insurge-se a ré sustentando, preliminar, que a
sentença é “extra petita” com relação a devolução dos valores pagos a
maior, uma vez que o apelado requereu a devolução dos valores pagos
a maior relativos a mensalidade, considerando o prazo trienal
estabelecido pelo STJ, porém, no dispositivo da sentença, fora
determinada a devolução dos valores pagos a maior desde o
desembolso, ou seja, desde 2013.
No mérito, argumenta em síntese, que o reajuste
anual dos planos coletivos não é definido ANS, uma vez que o índice é
determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante
e a operadora de plano de saúde. Afirma que a cláusula que determina
o reajuste financeiro anual é reconhecidamente legal e atende aos
princípios contratuais, de forma que não é, nitidamente, prática ou
vantagem abusiva pela seguradora de forma que também não há
violação ao art. 39, V; art. 51, ou ainda art. 54, §4o; todos do CDC.
Alega que o reajuste é precedido por cálculos oriundos dos dados
obtidos das carteiras e apólices, dados estes totalmente disponíveis aos
segurados. Defende que no caso concreto houve a incidência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
4
única espécie de reajuste, qual seja, reajuste por VCMH ou financeiro
anual. Assevera que o C. STJ destacou que o índice de reajuste por
VCMH aplicado pela apelante não se submetem aos índices divulgados
pela ANS. Sustenta que os contratos coletivos por adesão não estão
sujeitos a índice máximo de reajuste determinado pela ANS, apenas
sofrendo um monitoramento desta Agência, salvo se tiver ocorrido
acordo com a operadora. Afirma que a r. sentença foi omissa com
relação ao período exato da substituição, visto que não foi determinado
o período fim para aplicação dos reajustes estabelecidos pela ANS.
Recorre o autor sustentando, em síntese, que mesmo
tendo seus pedidos sido integralmente acolhidos o Juízo “a quo”
manifestou pela parcial procedência, com sucumbência parcial e sem
definir percentual de honorários. Requer a reforma do decisum para que
seja afastada a sucumbência devida pelo autor a título de custas e
honorários, sendo arbitrado expressamente honorários de 20% sobre o
valor da causa devidos pela empresa apelada.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 306/312 a 320/332.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da
sentença arguida pela ré.
Analisando com atenção o dispositivo da r. sentença
é possível notar que foi observado o limite prescricional quanto à
devolução dos valores pagos a maior, a saber:
“além disso, condeno a ré na repetição do respectivo
indébito, excluídas as parcelas prescritas (CC, art. 206, § 3o, inc. IV),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
5
com correção monetária desde o desembolso pelo autor, observados os
índices da tabela organizada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, e com
juros legais de um por cento (01%) ao mês, estes contados da citação (fls.
89, 18 de setembro de 2019).”
Neste sentido, não há que se falar em nulidade da r.
sentença.
Superada a matéria preliminar, passo a apreciação
do mérito recursal.
Como cediço, os reajustes anuais, tendo por base o
aumento da sinistralidade ou a variação dos custos médico-hospitalares,
ainda que não dependam de autorização (ou aprovação) da ANS, são
em princípio, válidos, uma vez que estão circunscritos à negociação
entre a operadora de saúde e a administradora (representante dos
beneficiários). Em outras palavras, ainda que se repute
desnecessária a chancela da ANS sobre reajustes anuais estabelecidos
entre seguradora e representante de entidades de classe
como no
caso em exame, no qual a ACCESS representa os associados do CREA-
SP, é fato, por outro lado, que é imprescindível se justificar, por
pareceres ou cálculos atuariais, o percentual aplicado com essa
finalidade, não se desincumbindo, a seguradora, de encargo probatório
que lhe era exclusivo, não anexando qualquer documento nesse
sentido.
Embora seja possível o reajuste do contrato em
valores acima daqueles autorizados pela ANS para planos individuais,
não houve indicação do parâmetro utilizado nesse sentido, nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
6
qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e
hospitalares, ou tampouco fora demonstrado o aumento da
sinistralidade, não lhe socorrendo a previsão contratual nesse sentido,
pois aleatória, vaga e desprovida de qualquer informação que pudesse
indicar ao consumidor quais os parâmetros de majoração do contrato.
Logo, tais reajustes se mostram abusivos, nos termos dos artigos 39,
inciso X, e 51, incisos IV, X e XV do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, afigura-se legítimo e equânime que o
contrato seja reajustado de acordo com os percentuais indicados pela
ANS para contratos individuais, não porque o reajuste anual para planos
coletivos seja indevido, mas porque não houve demonstração clara de
como se chegou aos percentuais eleitos.
Afiram-se, nesse sentido, o posicionamento do
Colegiado, em acórdãos por mim relatados:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH

Plano de saúde coletivo
Reajuste do plano acima dos
índices autorizados pela ANS para planos de saúde
individuais e familiares
Sinistralidade e Variação dos
custos médicos e hospitalares que devem ser comprovados
para possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele
autorizado
Reajuste abusivo
Restituição dos valores
pagos a maior Prescrição - Pretensão de declaração de
nulidade
dos
reajustes
aplicados
indevidamente

Ocorrência Prazo prescricional decenal Inteligência do
art. 205, do CC
Prescrição da devolução dos valores
pagos a maior
Natureza condenatória fundada no
enriquecimento sem causa Inteligência do art. 206, §3o,
inciso IV, do CC (prazo trienal)
Sucumbência recíproca
configurada
Recurso da ré parcialmente provido e
recurso do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1007026-72.2018.8.26.0011; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data
de Registro: 01/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
7
APELAÇÃO
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH

Plano de saúde
Reajuste do plano acima dos índices
autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e
familiares
Sinistralidade/Variação dos custos médicos e
hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar
a aplicação de reajuste superior àquele autorizado

Reajuste abusivo Restituição dos valores pagos a maior
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1076427-85.2018.8.26.0100;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 25a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Assim, configurada a abusividade do reajuste, mas
não da cláusula, deve-se devolver à autora o quanto pago a mais desde
o reajuste de agosto/2016, até o último pagamento do reajuste de
agosto/2019, como declinado na inicial.
Quanto à abrangência da anulação dos reajustes,
tem-se que o objeto da demanda está delimitado aos anos de 2009 a
2019, considerando que a pretensão de revisão e declaração de
nulidade dos reajustes aplicados indevidamente prescreve em 10 anos
(art. 205, do CC).
Por outro lado, reputar ilegítimo os reajustes
posteriores à 2019 cercearia a defesa das seguradoras, mormente
porque não se anulou a cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade,
mas tão somente, a majoração feita nesse âmbito, tendo em vista a
falta de comprovação atuarial.
Com efeito, conforme entendimento dessa Câmara,
não se pode anular a cláusula do contrato firmado entre as partes, pois,
respeitados a contento o dever de informação, e repelida a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
8
reajuste unilateral e abusivo, não se pode subtrair das rés a elevação
dos prêmios em patamar desvinculado do referido índice.
A propósito, transcreve-se peculiar aresto extraído de
acórdãos relatados pelo eminente Desembargador José Carlos Ferreira
Alves, integrante desta Colenda Câmara, em acórdãos proferidos em
casos análogos, (apelação no 1015287-21.2016.8.26.0003
J.
29/01/2018;
apelação
no
1067098-54.2015.8.26.0100

J.
20/07/20174;
apelação
no
1015565-22.2016.8.26.0100

j.
29/06/2018;
apelação
no
1014497-71.2015.8.26.0003

j.
04/07/2018):
“10. Ressalto, entretanto, que, a princípio, o reajuste
por aumento de sinistralidade, por si só, não se consubstancia em
cláusula abusiva. Porém, para que tal reajuste seja aplicado aos
contratos de planos de saúde, o aumento da sinistralidade deve ser
devidamente comprovado. 11. É cediço que esse tipo de contrato é
aleatório, ou seja, trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora
calcula previamente o valor do prêmio com base em cálculos atuariais,
cujas mensalidades são devidamente atualizadas anualmente, dentro
dos limites autorizados pela ANS, não se justificando seu reajuste no
caso de sua utilização dentro da normalidade, ainda que se trate de
contrato coletivo por adesão. 12. Daí porque esta Corte de Justiça tem
decidido reiteradamente que, nestes casos, é de ser aplicado -certo que
a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos de saúde coletivos- o
índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na época do
reajuste.”
Por fim, no que tange aos ônus de sucumbência o
recurso do autor comporta provimento.
Segundo
entendimento
reiterado
do
STJ,
“na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008723-94.2019.8.26.0011 -Voto no
9
distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o número de pedidos
formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da
demanda.”1
Assim, considerando que o autor formulou três
pedidos (declaração de abusividade dos índices aplicados pela ré,
substituição de tais índices pelos estabelecidos pela ANS e devolução de
todos os valores pagos a maior) e todos foram acolhidos, de rigor a
condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré, tão somente para esclarecer o termo
final da substituição dos reajustes e DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp 967.769; 3a turma; Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 26/06/2008.